Tribunal: STF
Processo: Rcl 87109
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389).  PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Cooperativa dos Profissionais da Saúde do Vale (Coopcares) e outros, contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no Processo nº 0011168-33.2022.5.15.0083, mediante a qual teria sido inobservada a ordem de suspensão nacional tomada no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    2. Os reclamantes narram que “trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho contra os Reclamantes, em que se atribuiu à Cooperativa a prática de fraude trabalhista por meio da intermediação de mão de obra cooperada”.

    3. Noticiam que “a sentença de 1º grau – confirmada em acórdão proferido pela 11ª Câmara do E. TRT da 15ª Região (docs. juntos) – impôs à Reclamante a obrigação de se abster de intermediar mão de obra em qualquer hipótese em que se venham a configurar os requisitos do vínculo empregatício, sob pena de multas severas por trabalhador e por contrato firmado após o trânsito em julgado, além da imposição de responsabilidade solidária ao seu Presidente (Correclamante), inclusive no que se refere ao pagamento de indenização por dano moral coletivo”.

    4. Informam que pediu ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região o sobrestamento do processo em razão do Tema RG nº 1.389, porém teve o pedido “indeferido por ocasião do julgamento do RO, sob o argumento de que o caso dos autos não veicularia controvérsia correlata àquela em discussão na Suprema Corte”.

    5. Alegam que a decisão reclamada “impõe à Reclamante o ônus de antecipar, sob pena de sanção, o que apenas o Judiciário pode afirmar com definitividade: a existência ou não de vínculo empregatício”.

    6. Defendem que a Justiça laboral presume “fraude estrutural e inviabilizando a continuidade do empreendimento cooperativo (uma vez que se recusa a indicar quais seriam os específicos atos nocivos à legislação trabalhista a serem eventualmente cessados) – ignora o que há de mais elementar na construção do Tema n. 1389: a suspensão da análise judicial de tais casos até pronunciamento definitivo do STF”.

    7. Requerem, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, “o julgamento procedente da presente Reclamação, com a consequente confirmação da liminar e determinação expressa de suspensão do processo de origem, assegurando-se o integral respeito à autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1389 da Repercussão Geral”.

É o relatório.

Decido.

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    11. Na hipótese sob análise, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida no ARE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral, cuja discussão envolve a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

    12. Com efeito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    13. No processo em análise, verifica-se que o pedido formulado pelos ora reclamantes para que os autos fossem sobrestados, à luz da decisão proferida no Tema RG nº 1.389, foi indeferido pelo Juízo reclamado nos seguintes termos (e-doc. 2, p. 87):

“DO REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO TEMA 1389 DO E. STF
Não assiste razão à requerente.
O processo trata do desvirtuamento do trabalho por meio de cooperativa de trabalhadores, contrariando requisitos específicos previstos na Lei nº 12.690/12 e nº. 5.764/71, conforme apuração procedida no Inquérito Civil do Ministério Público autor (nº 000395.2018.15.002/1-42), instaurado a partir de NF 002984.2018.02.000/3, hipótese diversa daquela objeto da questão afetada pelo Tema 1389 de repercussão geral reconhecida pelo C. STF. (...).”

    14. Como visto no excerto, o Tema RG nº 1.389, no qual proferida a ordem de suspensão nacional que se reputa violada, envolve “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. 

    15. A providência, portanto, abrange o processo de origem, já que tem como questão de fundo a licitude da contratação de cooperado para prestação de serviço, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada. Nesse sentido:

“EMENTA. Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 324, ADI nº 5.625 e RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 da RG). Termo de ato cooperativo. Fraude contratual reconhecida pela Justiça do Trabalho. Superveniência do Tema nº 1.389-RG. Ordem de sobrestamento nacional dos processos. Pertinência temática com o caso dos autos. Provimento em parte do agravo regimental. Procedência parcial da reclamação. 
1. O tema de fundo, referente à regularidade de termo de ato cooperativo firmado nos termos do art. 79 da Lei nº 5.754/71 entre sociedade cooperativa e cooperado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral, na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e na ADI nº 5.625. 
2. A superveniência do reconhecimento da repercussão geral no Tema nº 1.389 da RG (ARE nº 1.532.603) e a ordem nacional de suspensão de processos com a temática debatida nos autos constituem mudança na moldura jurídica que impõe seja dada parcial procedência à reclamação para se cassar a decisão da Justiça do Trabalho, determinando-se a observância da referida ordem de suspensão nacional de processos cuja discussão envolva o instituto da “pejotização” e seus desdobramentos, nos termos da mencionada decisão. 
3. Agravo regimental provido em parte e reclamação julgada parcialmente procedente.”
(Rcl nº 77.828-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. p/ o Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16/06/2025, p. 02/07/2025; destaques acrescidos).

    16. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para determinar a suspensão do Processo nº 0011168-33.2022.5.15.0083 (na origem), até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), prejudicado o pedido liminar. 

Publique-se.

Brasília, 14 de novembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator